Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742298-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME MOREIRA DE ABREU AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUIZ GUILHERME MOREIRA DE ABREU, preso em flagrante no dia 24/12/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), no qual se aponta como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A impetrante afirma, em síntese, que o paciente não possui condições de pagar a fiança e requer sua soltura sem o pagamento do valor arbitrado. A liminar foi deferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31749284). Em face disso, pelo despacho de ID 31878173, determinei a solicitação de informações da autoridade coatora e colheita do parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após juntada de petição da Defensoria Pública, proferi novo despacho determinando o cumprimento da prerrogativa daquele Órgão quanto à intimação pessoal (ID 31907308). A autoridade coatora juntou as informações (ID 31908614), informando a soltura do paciente. A Procuradoria de Justiça manifestou pela prejudicialidade do presente habeas corpus em decorrência da perda do objeto (ID 31924627). É o relatório. Decido. Consoante consta dos autos, a liminar foi deferida pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito no plantão judicial, a fim de isentar o paciente do pagamento da fiança, cumprindo-se as medidas cautelares impostas pelo Juízo de piso, ao conceder a liberdade provisória. De acordo com as informações da autoridade coatora, “consta dos autos que a fiança arbitrada foi recolhida (id. 112107512) e o paciente foi posto em liberdade em 27/12/2021 (id. 112108919)”. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 17:25:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator